Tribunal: TJDFT
Processo: 0734802-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0734802-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora, ré/reconvinte no Proc. 0001502-88.2017.8.07.0007, que já se acha na fase de cumprimento definitivo de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, ajuíza a presente demanda, com pedido de tutela de urgência, voltada a rescindir o acórdão 1.752.110, integrado por embargos de declaração ac. 1.780.830 (ids 207942839 e 207955518, autos principais) ambos da 5o Turma Cível, que mantiveram a sentença (id 155601151, a.p.) proferida pela 3o Vara Cível de Taguatinga/DF. A causa petendi repousa em suposto erro de fato e alegada ofensa à norma legal (CPC 966, V e VIII). Defende a ocorrência de erro de fato, porquanto o valor que dela está sendo cobrado é além do que é devido. Acrescenta que o valor das notas fiscais que estão em nome da autora daquela demanda, perfazem somente o montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e não o valor de R$ 25.109,21 (vinte e cinco mil, cento e nove reais e vinte e um centavos). Esclarece que, conforme os comprovantes acostados, pode-se verificar que os valores somam o importe de R$ 8.460,95 (oito mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), quais sejam, notas em nome do “Sr. Alexandre” no total de R$ 5.860,95, e apenas o valor R$ 2.600,00 em nome da autora/reconvinda Elizabeth. Requer a gratuidade de justiça. Pede a suspensão liminar do cumprimento de sentença e, ao final, a rescisão do acórdão para declarar improcedentes os pedidos, naquela demanda, no tocante do valor cobrado (R$ 69.204,85 (id 207990038 a.p.), pois das notas constantes nos autos comprovam apenas o valor de R$ 8.460,95 (oito mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) a ser adimplido. 2. Recebo a emenda (id 63544354). Defiro a gratuidade de justiça, visto que o pedido veio corroborado com a declaração de hipossuficiência (id 63110883) e documentação acostada à petição inicial id 63110880 e emenda id 63544354. No entanto, a rescisória não reúne condições para prosperar. Ao complementar a inicial, em cumprimento à decisão id 63470495, a autora sequer indicou a norma legal que entende ter sido violada (CPC 966, V). Quanto ao mais, toda a argumentação da inicial tem por base suposta divergência quanto aos valores devidos pela ré/reconvinte à autora/reconvinda na demanda original, ao fundamento de excesso de cobrança, pois as notas apresentadas não se prestam a comprovar o valor cobrado na demanda original. É de se notar, contudo, que a ré/reconvinte, ora autora, não impugnou os valores apresentados na demanda de cobrança, no momento oportuno (contestação), insurgindo-se, no ponto em questão, somente por ocasião dos declaratórios e do apelo (ids 156464455 e 162685629, a.p.), em verdadeira inovação recursal. Confira-se o acórdão (id 207942839, a.p.): “(...). Requer a reforma da r. sentença, para que, a título de condenação, seja considerado apenas o valor das notas fiscais emitidas em nome da autora (R$ 2.600,00), desconsiderando as notas em nome de Alexandre de Jesus e eventuais outros valores cobrados sem comprovação. Pede, ainda, que os pedidos reconvencionais sejam julgados procedentes. (...). Em verdade, as alegações de que os gastos relativos à reforma do escritório não foram comprovados pela apelada nos autos e de que as notas fiscais juntadas ao feito demonstram gastos de valor menor, incluindo os que estão em nome da autora, configuram inovações recursais, de modo que não podem ser conhecidas. Com efeito, observa-se que, na contestação (IDs 48241330 a 48241332), a requerida não impugnou os valores informados pela autora a título de gastos com a reforma, tampouco as notas fiscais e os recibos juntados ao feito, mesmo os que estavam em nome de Alexandre de Jesus, tanto que, na r. sentença, o d. magistrado afirmou que “Os valores são incontroversos” (ID 48241721 – Pág. 6). Frise-se que, nos termos do art. 336 do CPC, “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. Esclareça-se que toda a matéria deduzida no recurso já era de conhecimento da requerida/apelante na ocasião em que apresentou a contestação, não se tratando de fato novo. Portanto, se as teses jurídicas não foram suscitadas pela ré perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. Nesse descortino, o enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...). Quanto ao fato de que algumas notas fiscais e alguns recibos referentes à reforma estão em nome de Alexandre de Jesus, e, não, da autora, reputo que, como bem pontuou o d. magistrado a quo, “O fato de algumas notas estarem em nome de Alexandre, marido da autora, não inviabiliza a restituição dos valores, já que são eles casados – Alexandre e a autora, e houve reconhecimento de que ele ajudou a dirigir os trabalhos da reforma, razão pela qual as notas constam em seu nome” (ID 48241721 – Pág. 7). Frise-se que, ainda que se considere que, no momento da realização da obra, a autora e Alexandre ainda não fossem casados de direito, como afirma a apelante, a apelada informou, nas contrarrazões (ID 48241743), que eles já viviam em união estável, tendo 4 filhos juntos, e possuindo, inclusive, conta bancária conjunta à época em que os gastos foram efetuados. Tais alegações são corroboradas pelas provas presentes nos autos, que demonstram que a própria requerida, nos diálogos travados com a autora por ocasião da reforma, se referia a Alexandre como sendo o marido da requerente (ID 48241288 – Pág. 3), além da declaração emitida pelo gerente do Banco Sicoob, noticiando a existência de conta conjunta e cartão de crédito conjunto entre a autora e Alexandre (ID 48241302 – Pág. 1). Nesse ponto, impende rememorar que, nos termos do art. 1.725 do CC/02, “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. Portanto, considerando a existência de união estável entre a apelada e Alexandre, bem como o fato incontroverso de que Alexandre esteve à frente da reforma entabulada no escritório, ajudando a companheira, não há óbice a que os valores cujas notas foram emitidas em nome dele sejam objeto de devolução pela requerida, até porque os bens adquiridos e as dívidas contraídas pelo casal na constância da união se comunicam entre eles. A r. sentença não merece, pois, qualquer reforma no que tange à ação principal.” Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, a má-apreciação da prova, o fato não configura, sequer em tese, erro de fato. Atente-se para a jurisprudência da Câmara: EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. IMPROCÊDENCIA. (...) 4. O erro de fato mencionado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um equívoco de percepção da prova, ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato justificador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória (REsp 839.499/MT, relator ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 20/09/2007, p. 234). 6. Ação rescisória conhecida. Preliminares Rejeitadas. Pedido improcedente. (Ac. 1.648.610, Des. Sandoval Oliveira, 2022). Logo, os fatos narrados não configuram, sequer em tese, hipótese de rescisória. Dessarte, a inicial deve ser indeferida. Atente-se para doutrina ainda atual de Barbosa Moreira: As hipóteses de indeferimento da inicial da ação rescisória, mencionadas em termos sintéticos nos dois incisos do art. 490, podem ser analiticamente distribuídas em três grupos: 1°, indeferimento fundado em razão de ordem formal, a saber: a) inépcia da inicial (art. 295, n° I), resultante de faltar o pedido ou a indicação da causa petendi (art. 295, parágrafo único, n° I), de a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos (art. 295, parágrafo único, n° II; exemplo: o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade), ou de formularem-se pedidos entre si incompatíveis (art. 295, parágrafo único, n° IV); Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 189. 3. Indefiro a inicial - CPC 968, § 3o, c/c 330, I e §1o, III, e o RITJDFT 87, IX. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR